Tribunal: STF
Processo: ARE 1354442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DE VALORES AFETO A REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (INCENTIVO DE 'CUSTEIO' - PORTARIA 648/GM/2006) AOS AGENTES COMUNITÁRIOS - AFASTADO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - AFASTADO RECURSO IMPROVIDO.
    I - A legalidade para o administrador é restrita e que deve pautar sua conduta na estrita legalidade, ou seja, somente pode fazer o que a lei expressamente lhe permite (art. 37, caput da CF/88) e, portanto e por via de consequência, se há legislação nova que redireciona ao poder público o incentivo financeiro para custeio do Programa de Atenção Básica ao que tange os Agentes Comunitários de Saúde, então, a ausência de previsão de pagamento destes valores aos servidores públicos indicam a improcedência desta pretensão.
    II - É certo que é garantia das partes o exercício do contraditório e da ampla defesa do artigo 5º, LV da CF/88, contudo e de outra feita, é dever do magistrado indeferir provas inúteis e desnecessárias, nos termos do caput e parágrafo único do art. 370 do CPC, a fim de que se cumpra a garantia constitucional da duração razoável do processo do artigo 5º, LXXVIII e do devido processo legal do artigo 5º, LVII da CF/88, o que ocorre se a prova documental pretendida em nada influenciaria no resultado de julgamento (indiferente).
    III – Recurso Improvido.
    APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE DIRETO DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE VALORES AFETO A REPASSE DO GOVERNO FEDERAL (INCENTIVO 'ADICIONAL' - PORTARIA 648/GM/2006) - AFASTADO PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
    I – Se o ato normativo que regulamentar o incentivo adicional (Portaria 648/GM/2006 – art. 3º) expressamente refere a repasse do Ministério da Saúde do tal incentivo adicional ao agente comunitário, o seu pagamento se impõe, ou seja, tem destinação específica para tanto, de forma que a recusa de pagamento pelo Poder Público importa em ato ilegal a ser sanado pela tutela jurisdicional.
    II – O pagamento de incentivo adicional do art. 3º da Portaria 648/GM/2006 não é aumento salarial, posto não ser a verba fixada para pagamento pela municipalidade, que apenas e tão somente vai gerenciá-la e entregá-la ao seu destinatário, que é o agente comunitário.
    III - Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente